Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004433-42.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VALTER SANTANA COSTA LEITE - CPF: 340.265.331-15 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE CACERES (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de planilha detalhada do débito para purgação da mora e obscuridade sobre o alcance da gratuidade da justiça deferida para fins recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade a justificar integração, especialmente quanto à exigibilidade de planilha detalhada do débito em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese principal, assentando que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a concessão da liminar exige a comprovação do contrato e da mora, não sendo indispensável a juntada de planilha pormenorizada do débito na fase inicial.

4. A conclusão fundada no rito especial do Decreto-Lei no 911/1969 afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de inépcia da inicial com base no art. 320 do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.

5. Também não há obscuridade quanto à gratuidade da justiça, pois a referência ao preparo recursal apenas delimitou o objeto examinado no agravo, sem impedir a incidência da benesse nos atos processuais subsequentes, na forma da orientação jurisprudencial aplicável.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a tese essencial ao julgamento, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 2. Em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a ausência de planilha detalhada do débito não torna inepta a inicial, quando comprovados o contrato e a mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 320, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582.062/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
VALTER SANTANA COSTA LEITE
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1011326-65.2025.8.11.0006, ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN
S/A
(ID. 357087877).

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade, notadamente quanto à ausência de enfrentamento analítico da tese defensiva sobre a essencialidade da planilha detalhada do débito à luz dos arts. 320 do CPC e 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para fins de viabilizar o direito do devedor fiduciário de purgar a mora, bem como obscuridade atinente à abrangência do benefício da gratuidade da justiça, que restou deferido estritamente para os efeitos do preparo recursal nesta instância, gerando suposta incerteza sobre o acesso às instâncias extraordinárias, pugnando, ao final, pelo prequestionamento explícito da matéria (ID. 362864889).

O Embargado apresentou contrarrazões em ID. 365821885, argumentando que o acórdão apreciou adequadamente e de forma integral a controvérsia posta, fundamentando a desnecessidade de planilha pormenorizada nesta fase procedimental com robusto amparo no rito do Decreto-Lei no 911/1969 e na Súmula 245 do STJ, circunstância que evidencia que a pretensão recursal reflete mero inconformismo e nítida tentativa de rediscussão do mérito da causa para a indevida obtenção de efeitos infringentes, inexistindo qualquer dos vícios restritivos delineados no artigo 1.022 do CPC.

Recurso tempestivo (ID. 363096872) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VALTER SANTANA COSTA LEITE
pretende o reconhecimento e o saneamento das supostas omissões e obscuridades suscitadas, visando à integração do julgado colegiado para que haja manifestação expressa sobre a imprescindibilidade da planilha demonstrativa do débito como condição viabilizadora da purgação da mora e sobre o exato alcance processual do benefício da gratuidade da justiça deferido, com o intento de promover o prequestionamento ficto da matéria e, em última análise, rediscutir a fundamentação da decisão que desproveu o seu agravo de instrumento.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inépcia da inicial por ausência de planilha detalhada do débito e de descaracterização da mora por suposta abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstrativo pormenorizado do débito inviabiliza a ação de busca e apreensão; e (ii) saber se alegações não comprovadas de abusividade contratual afastam a mora regularmente constituída.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária submete-se ao regime especial do Dec.-Lei no 911/1969, que exige apenas a comprovação da relação contratual e da mora, sendo inexigível, na fase inicial, a apresentação de planilha detalhada do débito, providência típica das ações executivas.

4. A constituição da mora se aperfeiçoa com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento consolidado do STJ, em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.

5. A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova técnica idônea, não se mostra apta a descaracterizar a mora em sede de cognição sumária, tampouco a obstar a medida liminar de busca e apreensão.

6. A interrupção dos pagamentos, corroborada pelos próprios documentos juntados pelo devedor, evidencia o inadimplemento e legitima a medida constritiva, sendo irrelevantes tratativas extrajudiciais não formalizadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de planilha detalhada do débito não acarreta a inépcia da petição inicial em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor. 3. A mera alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não afasta a mora nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão.” (TJMT. N.U 1004433-42.2026.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2026, DJe 08/04/2026)”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, contudo, os declaratórios manejados revelam nítida pretensão de, sob o manto de supostos vícios do art. 1.022 do CPC, obter a rediscussão do mérito probatório e jurídico da lide.

Com efeito, o Embargante sustenta inicialmente que o acórdão incorreu em obscuridade ao consignar que a gratuidade da justiça restava mantida “estritamente para efeitos do preparo recursal”, sustentando que tal restrição gera incerteza e limitação quanto ao acesso às instâncias extraordinárias.

Ocorre que a obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração pressupõe que a decisão contenha passagem de sentido dúbio, ambíguo ou ininteligível, que impeça a exata compreensão do comando judicial, sendo que, no caso em exame, a delimitação imposta no acórdão foi cristalina, direta e precisa, não havendo qualquer ambiguidade no texto, consistindo em mera identificação do objeto submetido à análise do Tribunal naquela oportunidade.

De todo modo, não há que se falar em obscuridade quanto ao deferimento da benesse para fins recursais, uma vez que é cediço que
os efeitos da concessão da gratuidade da justiça se estendem a todas as instâncias e a todos os atos processuais subsequentes
, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR), ressalvada apenas a ausência de efeitos retroativos, de modo que a pretensão aclaratória, sob este prisma, igualmente não merece guarida.

O Embargante assevera ainda que o Colegiado não teria enfrentado a tese defensiva à luz do art. 320 do CPC e art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, argumentando que a planilha de cálculos seria documento indispensável à propositura da demanda para viabilizar o exercício do direito de purgação da mora no prazo legal de cinco dias.

Entretanto, o acórdão embargado não apenas abordou a temática da desnecessidade da planilha detalhada de débitos, como o fez de maneira frontal, profunda e com expressa fundamentação alicerçada na legislação especial de regência e na jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, conforme se vê do trecho do acórdão em que a tese do Embargante foi exaustivamente examinada e rechaçada:

“(...)
O cerne da insurgência do Agravante reside na arguição de que seria imprescindível a juntada de planilha de cálculo detalhada ou demonstrativo pormenorizado do débito à petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, sob pena de inépcia.

Entretanto, a tese recursal confronta o microssistema processual da legislação de regência e a jurisprudência dominante pacificada pelos Tribunais Superiores, uma vez que o Decreto-Lei n. 911/1969, norma especial que disciplina a matéria, estabelece em seus arts. 2o, § 2o, e 3o, caput, requisitos objetivos e específicos para a concessão da liminar, quais sejam: a comprovação da relação contratual garantida por alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento
(...)”

Na sequência, o voto embargado ainda reforçou que
“
por absoluta decorrência lógica, se o ato solene de constituição em mora prescinde do apontamento pormenorizado de valores, revela-se desarrazoado erigir a planilha complexa à qualidade de pressuposto de admissibilidade ou validade da inicial liminar
”
, citando precedente deste Sodalício (AI n. 1007094-62.2024.8.11.0000).

Logo, emerge com clareza solar que não houve silêncio cognitivo deste Colegiado, mas sim a adoção de premissa jurídica diametralmente oposta à pretendida pelo Embargante, sendo certo que, se a decisão colegiada concluiu pela higidez da petição inicial embasada no rito especial do Decreto-Lei no 911/69, reconhecendo que a ação reipersecutória dispensa a planilha evolutiva típica das execuções de quantia certa (art. 798, I,
b
, do CPC), encontra-se plenamente superada, por incompatibilidade lógica, a tese de inépcia fundamentada no comando genérico do art. 320 do CPC.

Outrossim, inexiste inviabilização da purga da mora, bastando ao devedor depositar o valor da integralidade da dívida apontado pelo credor na inicial para reaver o bem, relegando-se eventuais discussões sobre excessos para a via própria da contestação.

Por outro lado, também é imperioso relembrar que o princípio do livre convencimento motivado exime o julgador da obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente as questões relevantes e exponha a fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, exatamente como ocorreu no julgado em testilha, conforme entendimento consolidado do STJ,
in verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir, conforme consolidado pelo STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, se revelam manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a parte embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente. No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício relativo à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026